Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E VISITAS. ACORDO PROVISÓRIO SOBRE VISITAS. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA E DESEMPREGO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME ACORDADO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que estabeleceu, provisoriamente, o direito de convivência do genitor/agravante junto à filha comum das partes, sem pernoite, todos os sábados e domingos, por um período diário de quatro horas, modificando o inicialmente acordado entre os genitores, sob fundamento, em suma, no sentido de que o fato do genitor/agravante ter passado a residir em Águas Claras/DF seria apto a configurar situação nova capaz de ensejar a modificação dos termos acordados e que o novo regime de convivência seria mais benéfico para a criança.
3. Em se tratando de guarda e direito de convivência, a mera mudança de situação fática envolvendo a residência dos genitores ou eventual situação de desemprego não é capaz, por si só, de ensejar modificação do regime de guarda e visitação, devendo sempre ser analisado, em primeiro lugar, o atendimento ao melhor interesse da criança, à luz das provas até então produzidas.
4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Liminar confirmada.